Tribunal: STF
Processo: HC 111633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. Entendimento vencido do relator.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME – AMEAÇÃO – ARMA DE FOGO. O ordenamento jurídico não contempla a custódia automática considerada a gravidade do crime, pouco importando tenha sido cometido mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. A vinda à balha de sentença condenatória não torna legítima a prisão preventiva.